Tribunal: TJDFT
Processo: 0723533-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ALTERAÇÃO TÁCITA DO PREÇO DO ALUGUEL. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR. ART. 48 DO CDC. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MORA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA.
1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial quando não se vislumbram quaisquer dos vícios indicados nos arts. 321 e 330 do CPC.
2. O preço do aluguel é um dos elementos integrantes do contrato. O art. 18 da Lei no 8.245/1991 prevê ser lícito às partes fixar, de comum acordo, novo valor para a locação. Inexiste tanto no Código Civil quanto na lei de regência qualquer possibilidade de reconhecimento da modificação do preço de forma tácita ou unilateral.
3. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. Não deve ser reconhecida a mora quando o pagamento realizado a menor ocorrer por culpa do próprio credor. Assim, é indevida a cobrança dos encargos contratuais, como a multa moratória, juros e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela do aluguel.
5. Parte do valor dos aluguéis contratado deixou de ser paga pelos réus/devedores, o que justificou o ajuizamento da ação de cobrança e a aplicação do princípio da causalidade em seu desfavor.
6. Nos casos de sucumbência recíproca, é possível que uma das partes arque por inteiro com as despesas e com os honorários advocatícios, desde que comprovado que o outro litigante tenha sucumbido em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único do CPC).
7. A atualização dos valores devidos deve ser feita pelo índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias do período. Ante a ausência de índice específico deve ser utilizado o INPC. Precedentes deste Tribunal.
8. Preliminar rejeitada. Recurso dos réus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso da autora conhecido e não provido.